Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. ARTIGO 700 DO CPC. PRECEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC.

1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação monitória que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento de R$ 10.572,81. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a cassação da sentença. Assevera, inicialmente, ser o título incerto, ilíquido e inexigível, uma vez que não foi apresentado junto de documentos que comprovem a legitimidade quanto à quantia cobrada pelo requerente. Sustenta que o documento não é original. Aduz que o magistrado cerceou a defesa do réu, porquanto julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova. Alega que o juízo não analisou o pedido de inversão do ônus da prova na reconvenção.

2. A ação monitória funciona como um procedimento especial de cobrança e exige que o autor apresente documento escrito, suficiente para demonstrar o nexo entre a relação jurídica e o crédito, de modo que, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, se mostrem suficientes para a constituição do título executivo. 2.1. A referida ação tem por base prova escrita que possibilita ao autor o recebimento de um crédito ou um bem de forma mais célere. Assim, do artigo 700 do CPC extrai-se que a ação deve ser instruída com documento escrito que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 2.2. Dessa forma, apresentando-se devidamente aparelhado, o procedimento monitório impõe ao devedor o ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor (art. 373, II, do Código de Processo Civil). 2.3. Possibilita-se, por exemplo, a demonstração da inexistência de relação jurídica, inexigibilidade do título, ou a invalidade ou a ilicitude do negócio jurídico do qual resultou na emissão do título.

3. No caso dos autos, o autor apresentou documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, bem como a planilha de atualização do débito. 3.1. Já o apelante, nos embargos à monitória, aventou a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, além da alegação de que os serviços prestados foram de má qualidade e que o valor apresentado está incorreto. No entanto, deixou de apresentar demonstrativo atualizado e detalhado do valor que entende devido ou prova no sentido que confira verossimilhança à alegação da má prestação de serviço. 3.2. Dessa forma, as alegações genéricas, destituídas de prova a corroborar as afirmativas, autorizam a rejeição dos embargos, tornando devida a constituição do título. 3.3. Jurisprudência: “(...) 2 - Tratando-se de exceção, cabe ao réu, por meio de embargos monitórios e com a inversão do ônus da prova, refutar a relação jurídica formal ou substancial do título, de modo a comprovar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação. (...)” (00031701920168070011, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, DJE: 11/12/2019.).

4. Por fim, cumpre ressaltar que, quanto à inversão do ônus da prova, esta só se mostra possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, para a produção da prova necessária, o que não se verificou no caso dos autos. 4.1. Jurisprudência: “(...) 3. A inversão do ônus da prova só se mostra possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, para a produção da prova necessária. Embora se tratando de ação monitória, a comprovação do pagamento, referente ao acordo firmado entre as partes, recai sobre o devedor, uma vez que, a situação dos autos não se adequa ao caso de produção de prova negativa nem de prova demasiadamente onerosa. (...)” (07456165020218070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 18/5/2023).

5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação (R$ 10.572,81), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

6. Apelo improvido.